Tribunal: TJDFT
Processo: 0738199-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade anônima devedora.2. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica substancial em exame é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. Em virtude da aplicabilidade das regras que regem as relações de consumo, deve ser observada, na presente hipótese, a denominada “teoria menor” (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 3.1 Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica da devedora “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC).4. No caso em deslinde é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pela consumidora, diante da grande dificuldade na satisfação do crédito buscado, mesmo tendo ela utilizado os instrumentos processuais colocados a sua disposição na tentativa de descoberta dos bens pertencentes à devedora, passíveis de penhora.5. Recurso conhecido e provido.